Tribunal: TJPA
Processo: 0800302-81.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800302-81.2022.8.14.0091

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: M G PEDROSA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE – DEC. CREDENCIAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença
que julgou procedente a ação para determinar a renovação da notificação da empresa apelada, com o consequente restabelecimento do prazo para apresentar impugnação administrativa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste em verificar a validade da intimação realizada por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) a partir do credenciamento de ofício do contribuinte sem prévia ciência.

III. Razões de decidir

3.
O credenciamento de ofício do contribuinte no DEC, nos termos da legislação estadual, exige notificação clara e prévia para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

4. A ausência de ciência prévia do contribuinte acerca do credenciamento invalida as comunicações efetuadas exclusivamente por meio eletrônico, ferindo os princípios do devido processo legal e da proporcionalidade
.

5.
A ampla divulgação midiática promovida pelo Estado não supre a exigência de notificação pessoal ou inequívoca do contribuinte sobre sua inclusão no DEC.

6.

A jurisprudência reconhece a nulidade de atos administrativos praticados via DEC sem prévia notificação efetiva, especialmente quando há prejuízo à defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra M. G. PEDROSA NASCIMENTO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Comarca de Salvaterra/PA, nos autos da Ação ordinária com pedido de liminar (Processo nº
0800302-81.2022.8.14.0091
), ajuizada pela apelada.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...)
Dessa forma, a ausência de intimação pessoal à requerente do cadastramento de ofício ao DEC ofendeu a boa-fé e a lealdade das relações entre os sujeitos ativo e passivo, impondo a procedência da ação.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação para determinar a renovação da notificação da requerente, com o consequente restabelecimento do prazo para apresentar impugnação administrativa
.

Sem custas.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 23658525) o apelante aduz que não se encontra qualquer respaldo na legislação e jurisprudência pátria a alegação da Apelada de que a intimação eletrônica não é forma que o Fisco possa usar livremente.

Menciona que, uma vez realizado o credenciamento, voluntário ou de ofício, o Fisco pode realizar a intimação por meio eletrônico, que será considerada pessoal.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, uma vez que a intimação foi realizada adequadamente por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. 23658529).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
(id. 26187750).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A questão em análise consiste em verificar a validade da intimação realizada por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) a partir do credenciamento de ofício do contribuinte sem prévia ciência.

Com efeito, Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) é um sistema de comunicação eletrônica entre a Secretaria de Estado da Fazenda e o contribuinte de impostos estaduais, com a finalidade de proporcionar a comunicação eletrônica de atos e dos termos do procedimento administrativo tributário. Encontra-se previsto na Lei Estadual nº 6.182/98 que foi modificada pela de nº 8.869/19, sendo assim disciplinado:

Do Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC

Art. 15-A. Fica instituído o Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC, para comunicação eletrônica entre a Secretaria de Estado da Fazenda e o sujeito passivo dos tributos estaduais, na forma e nas condições previstas em regulamento.

§ 1º Entende-se por DEC o portal de serviços e comunicações eletrônicas da Secretaria de Estado da Fazenda, disponível na internet, que tem por finalidade:

I - cientificar o sujeito passivo sobre quaisquer atos administrativos, procedimentos e ações fiscais;

II - encaminhar notificações e intimações;

III - expedir avisos em geral.

§ 2º Para a utilização de comunicação eletrônica por meio do DEC, o sujeito passivo deverá estar previamente credenciado junto à Secretaria de Estado da Fazenda, observados a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento.

§ 3º Ao credenciado será atribuído registro no sistema eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda e acesso a ele, na forma prevista na legislação tributária, com tecnologia que preserve o sigilo, a identificação, a autenticidade e a integridade de suas comunicações.

§ 4º Com a efetivação do credenciamento, a comunicação entre o sujeito passivo e a Secretaria de Estado da Fazenda realizar-se-á preferencialmente por meio eletrônico, através do DEC.

Por sua vez, o Decreto Estadual nº 554/2020 regulamentou o Domicílio Eletrônico do Contribuinte, estabelecendo o credenciamento obrigatório, inclusive de ofício, nos termos do seu artigo 6º, "verbis":

Art. 6º Estão credenciados os usuários do DEC para acesso, por meio da rede mundial de computadores, no endereço eletrônico http://www.sefa.pa.gov.br, na funcionalidade relativa ao Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), nos prazos e condições relacionados no Anexo Único deste Regulamento.

Vale destacar que a inscrição do contribuinte em cadastro eletrônico de intimação constitui obrigação tributária acessória, sendo de observância obrigatória por parte do ente público por força do artigo 113, §§ 2º e 3º do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

(...)

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua Inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Contudo, em acertada análise, verifica-se que a utilização do DEC exige que o contribuinte seja devidamente notificado da sua inclusão no sistema, para que possa acompanhar regularmente as comunicações fiscais, a fim de resguardar seus direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, nos termos do art. 15-A, § 2º da Lei .182/1998

Nestes termos, a legislação impõe que a inclusão no DEC deve ser acompanhada de informação clara e inequívoca ao contribuinte, para que ele tome ciência das futuras comunicações por meio digital. Sem esse conhecimento prévio, a inclusão no DEC não pode ser considerada válida, e qualquer ato administrativo dele decorrente se torna nulo, pois vicia a forma de notificação e compromete a defesa do contribuinte.

A inclusão de um contribuinte no DEC sem a sua ciência configura violação ao princípio do devido processo legal, previsto no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, que estabelece que ninguém será privado de seus direitos sem o devido processo legal. A intimação realizada via DEC, quando o contribuinte não foi adequadamente informado de sua inclusão no sistema, fere diretamente o princípio da ampla defesa e do contraditório, já que o contribuinte não tem a oportunidade de acompanhar os atos administrativos e exercer seu direito de resposta.

Assim, observa-se a insuficiência na publicação apenas de notícias online acerca do funcionamento do DEC veiculadas na internet e em mídias sociais para alertar o contribuinte, uma vez que não há qualquer respaldo de que o contribuinte que foi incluído no sistema involuntariamente, possa ter conhecimento de que, a partir daquele momento, todas as comunicações ser dariam exclusivamente através do referido portal.

Nesse sentido já se posicionou a jurisprudência deste E. TJPA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). TUTELA ANTECIPADA RECURSAL NÃO CONCEDIDA. PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS NO PROCEDIMENTO MANDAMENTAL. CARACTERIZAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, ABUSO DE DIREITO OU MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO E REVERSIBILIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08125121520238140000 21401405, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE – DEC. CREDENCIAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08024094620238140000 28150020, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Desse modo, a inclusão indevida no DEC, sem o conhecimento dessa inclusão forçada, aponta para a ilegalidade da intimação, o que causou grave lesão a empresa apelada, em razão da violação ao princípio do devido processo legal e o princípio da proporcionalidade, devido a medida adotada ser desproporcional em relação à ausência de uma notificação regular e ao não oferecimento de prazo para defesa.

Portanto, deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025